Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal instaurada em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 11.008/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998,todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, ambos do Código Penal.
Na Sessão Virtual realizada entre os dias 28/11/2025 a 5/12/2025, a Primeira Turma, do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente esta Ação Penal para condenar os réus FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L), golpe de Estado (CP, art. 359-M), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (CP, art. 163, parágrafo único, I, III e IV), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998);  e Absolveu os réus FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal. 
 Em 8/12/2025, a Defesa de RAFAEL PEREIRA MARTINS requereu a restituição de bens apreendidos (eDoc. 2555).  
Em 20/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “perda do objeto do requerimento”(eDoc.2569).

É o relatório. DECIDO. 

Em 26/3/2025, deferi o pedido de restituição dos bens solicitado pela defesa de RAFAEL PEREIRA MARTINS, conforme decisão, petição ID: d65ad73a (eDoc.1551): 

“Tal como já decidi quanto aos réus JORGE EDUARDO NAIME BARRETO e PAULO JOSE FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, tampouco há interesse da instrução processual na manutenção da custódia dos aparelhos celulares do réu RAFAEL PEREIRA MARTINS, pois já se encerrou a etapa instrutória do presente feito. Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição dos aparelhos celulares apreendidos em posse de RAFAEL PEREIRA MARTINS (CPF Nº 028.280.411-07).
Assim sendo, a retirada do referido aparelho deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos equipamentos se não forem retirados nesse prazo”.

A Defesa, em 7/8/2025, alegou que (a) “após comparecer à sede do Supremo Tribunal Federal, recebeu os referidos aparelhos em ‘envelope pardo comum’, sem lacre oficial”; (b) “o notebook apresentou avarias, incluindo falha ao ligar”; (c) “as inconsistências configuram quebra da cadeia de custódia e inviabilizam a restauração dos dados armazenados nos objetos”, requerendo o  “reconhecimento de quebra da cadeia de custódia e a instauração de procedimentos para apuração de responsabilidade funcional e/ou institucional”.
Esse requerimento foi por mim indeferido em decisão de 16/9/2026.
Desse modo, o requerente já obteve a restituição de seus bens, como bem salientado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 2569), razão pela qual, nos termos do art. 21, IX, do RiSTF, JULGO PREJUDICADO o requerimento formulado pela defesa de RAFAEL PEREIRA MARTINS.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente